Tribunal: STF
Processo: ARE 1356404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME -CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS - MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO NO TERRENO ADJACENTE, FORA DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO - ABORDAGEM PESSOAL E BUSCAS REALIZADAS DENTRO DO DOMICÍLIO DO RÉU - CRIME PERMANENTE - ATUAÇÃO POLICIAL EXECUTADA COM BASE EM FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA NO LOCAL - OBEDIÊNCIA AO ART. 5º, XI, DA CF - NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PLENAMENTE COMPROVADAS - DESTAQUES AOS TEORES DOS RELATOS HARMÔNICOS E IMPESSOAIS DOS POLICIAIS ATUANTES NO FEITO - ACERVO DE PROVAS QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De imediato, no que concerne à preliminar de nulidade “da prisão em flagrante, bem como da apreensão das drogas e todas as outras provas do caderno investigatório”, por suposta violação de domicílio, entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser rejeitada a tese de ilicitude probatória aventada.



    Com efeito. Acerca do tema, estabelece o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República que “ a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei).



    No caso concreto, extrai-se da prova oral colacionada nos autos – notadamente pelos relatos dos agentes públicos que atuaram no caso (movs. 108.2/108.3) – que a equipe policial, com base em denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no endereço do acusado, dirigiu-se ao local e manteve observação à distância, ao que visualizou dois indivíduos se aproximando, sendo que um deles se dirigiu ao portão e, em seguida, Wesley lhe entregou um objeto. Ato contínuo, a equipe acompanhou os dois indivíduos e logrou abordá-los a alguma distância dali, tendo encontrado com um deles duas porções de maconha, e, quando questionado, tal indivíduo afirmou tê-la adquirido na residência de Wesley. Retornando ao local, os policiais visualizaram o réu fora do imóvel e, quando recebeu voz de abordagem, correu para o fundo e arremessou uma pochete para o terreno adjacente. Após a abordagem de Wesley e a realização de buscas dentro de sua residência, foi localizada, no imóvel ao lado, a pochete contendo R$ 1.877,00 em espécie e catorze porções de cocaína.



    Feita essa retrospectiva, prontamente se observa do quadro acima exposto que, ao reverso do que sugere a defesa nas razões recursais, as porções de cocaína não foram apreendidas dentro da residência do apelante, mas, sim, no terreno contíguo ao local (que, segundo consta do boletim de ocorrência, era de propriedade de terceiro – mov. 1.8), daí porque, de todo modo, não haveria que se falar em ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante, por suposta violação de domicílio.



    De outro vértice, no que diz respeito às diligências efetivamente realizadas no interior do imóvel do recorrente – a saber, a sua abordagem (com a subsequente prisão em flagrante) e as demais buscas realizadas pelos policiais (sem sucesso, já que não foram encontrados materiais ilícitos dentro da residência) –, é certo que, também nesses pontos, inexiste qualquer ilegalidade apta a macular a validado feito.



    Primeiro, porque, não tendo sido reconhecida qualquer ilicitude das provas angariadas por ocasião do flagrante (como firmado linhas acima), “Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC 232.674/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013)” (HC 217.406/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).



    Ademais, sendo o crime de narcotráfico, notadamente em sua modalidade “guardar/ter em depósito”, delito de caráter permanente (o que, como pacificado na jurisprudência, torna prescindível a existência de mandado de busca e apreensão), verifica-se que o cenário em que as diligências policiais se realizaram eram de fundada suspeita do exercício da narcotraficância pelo réu, tendo em vista que o indivíduo abordado na posse das porções de maconha, confirmando o teor das denúncias anônimas, declarou tê-las adquirido de Wesley, de acordo com o que disseram os policiais, sendo que, ao se dirigir à residência do acusado, a equipe o visualizou correndo para o fundo do imóvel e arremessando uma pochete ao terreno vizinho, em atitude visivelmente suspeita acerca da prática ilícita.



    E tal suspeita, como visto do contexto fático, embora não tenha sido confirmada dentro da residência do acusado, restou corroborada pela apreensão das porções de cocaína dentro da pochete arremessada, momentos antes, ao imóvel adjacente, situação que evidencia a plena adequação da conduta dos policiais aos dispositivos legais e constitucionais incidentes na hipótese em apreço.



    Em outras palavras, a atuação dos agentes policiais e as apreensões realizadas restaram justificadas previamente conforme o Direito e em elementos fáticos-probatórios consistentes (fundadas razões, nos termos do RE 603.616 do STF)[1], inexistindo qualquer cenário de arbitrariedade na espécie.



    (...).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente